Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740130-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRERROGATIVA DE FORO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA DESPROPORCIONAL NÃO COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo réu e pelo autor em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Preliminar de nulidade de sentença. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. Precedente do TJDFT: acórdão n.o 1635072. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, os depoimentos dos policiais militares consignados em Registro de Atividade Policial - RAP, disponibilizados pela Corregedoria da PMDF, são suficientes para elucidação dos fatos. Portanto, dispensável a audiência de instrução e julgamento. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1407708 e 1632097. 3. Prerrogativa de foro. Não se estende aos membros do Ministério Público quando aposentados (RE 549560, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-104 DIVULG 29-5-2014 PUBLIC 30-5-2014 EMENT VOL-02733-01 PP-00001). 4. Da abordagem policial. No caso, a conduta resistente e não cooperativa do autor – que não atendeu prontamente aos comandos em razão do seu problema de surdez – contribuiu de forma decisiva para a situação. Os depoimentos dos policiais, as fotos e os vídeos não apontam a ocorrência de ato ilícito por parte dos policiais militares da equipe do GTOP 23 Bravo. Em que pese a alegação do autor de que devido ao seu problema de audição não conseguiu saber que havia ordem de parar, é certo que as pessoas com deficiência auditiva devem se submeter aos ditames da Resolução Contran n.o 598 de 2016. Não se evidencia qualquer conduta antijurídica por parte dos agentes da polícia, desvio de conduta ou abuso de direito a justificar indenização por danos morais. 5. Competência para lavratura do auto de infração de trânsito. De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: “AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código”. A competência dos policiais militares da GTOP para lavratura do auto de infração de trânsito encontra respaldo no Convênio n.o 01/2018 e no artigo 280, § 4o, do CTB. 6. Notificação do auto de infração de trânsito. Ainda que o condutor tenha se recusado à assinatura, foi devidamente notificado pelo DETRAN por meio carta endereçada ao seu domicílio, postada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, nos termos do art. 4o da Resolução do CONTRAN n.o 619 de 6/9/2016, restando configurada a validade do ato. 7. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de compensação por danos morais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado a pagar as custas e os honorários de advogado, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.” JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE IMPOSTOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO QUANDO O PEDIDO INICIAL É JULGADO IMPROCEDENTE. CORREÇÃO. 1. Foram opostos embargos de declaração pelo autor, pois alega que houve omissão quanto aos seus argumentos alegados com fins também de prequestionamento. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que possam acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 – Info 585). 5. Não houve desrespeito ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC/2015, uma vez que esse se refere à jurisprudência e ao precedente vinculantes, não sendo o caso do indicado pelo autor. É admissível o entendimento diverso da mesma matéria por diferentes turmas e tribunais, não importando em violação do citado artigo, devendo-se considerar também as circunstâncias de cada caso. 6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado n.o 125 do FONAJE. 8. Também foram opostos embargos de declaração pelo réu em que alega omissão para que os honorários incidissem sobre o valor da causa, uma vez que não houve valor da condenação diante da improcedência do pedido inicial. Embargos acolhidos para que conste no dispositivo a devida correção. 9. Embargos do autor CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos do réu CONHECIDOS e ACOLHIDOS para que conste a seguinte correção: “Recorrente vencido condenado a pagar as custas e os honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa”. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X, LVI, 37, caput, da CRFB, porquanto há ofensa à imagem, à privacidade, à honra, à vedação às provas obtidas por meio ilícito e ao princípio da legalidade a manutenção do acórdão que reformou a sentença de procedência para julgar os pedidos do autor referente aos danos morais improcedente. Alega, ainda, que o Acórdão recorrido não observou a obrigatoriedade de fundamentação das decisões, conforme o art. 93, IX da CFRB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, X, LVI, 37, caput, da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, X, LVI, 37, caput, da CFRB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e art. 186 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). O STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Da abordagem policial. No caso, a conduta resistente e não cooperativa do autor – que não atendeu prontamente aos comandos em razão do seu problema de surdez – contribuiu de forma decisiva para a situação. Os depoimentos dos policiais, as fotos e os vídeos não apontam a ocorrência de ato ilícito por parte dos policiais militares da equipe do GTOP 23 Bravo. Em que pese a alegação do autor de que devido ao seu problema de audição não conseguiu saber que havia ordem de parar, é certo que as pessoas com deficiência auditiva devem se submeter aos ditames da Resolução Contran n.o 598 de 2016. Não se evidencia qualquer conduta antijurídica por parte dos agentes da polícia, desvio de conduta ou abuso de direito a justificar indenização por danos morais.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal